Tribunal: TJDFT
Processo: 0700706-33.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700706-33.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIZ FERREIRA DE LIMA AGRAVADO: ULISSES DANTAS DE ARAUJO, WALLISSON DAVID DE FREITAS VITAL D E S P A C H O Vistos, etc., Transcorrido o prazo da suspensão manifestem as partes sobre o prosseguimento. Prazo: 05 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de outubro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator